Tribunal: TJDFT
Processo: 0708994-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ALEGADA OMISSÃO POR PARTE DO JUÍZO DE ORIGEM. VÍCIO EXISTENTE. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CASSADA.
1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo Juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Recurso parcialmente conhecido.
2. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto – fundamento de fato e de direito – ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o juízo ou o tribunal. (Marinoni, Luiz Guilherme. Processo de conhecimento / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart – 11 ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. – Curso de processo civil; v. 2. p. 543).
3. Verificada a ausência de apreciação de teses anteriormente aventadas nos autos, ou seja, havendo o vício alegado, mostra-se impositivo o retorno dos autos à instância de origem para que seja suprida a omissão existente.
4. É vedada a análise pelo órgão revisor, em sede de agravo de instrumento, de matérias não efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, sob pena de ocorrer supressão de instância.
5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Ausentes os pressupostos legais, impõe-se a rejeição do pedido de condenação por litigância de má-fé.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.